Tribunal: TJDFT
Processo: 0709224-58.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL PROTESTADA E ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INEXEQUIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE.
I. De acordo com o artigo 15, inciso II, da Lei 5.474/1968, e o artigo 784, inciso I, do Código de Processo Civil, duplicata não aceita, desde que protestada e acompanhada de comprovante da entrega e recebimento da mercadoria, constitui título executivo extrajudicial.
II. Em se tratando de execução lastreada em título extrajudicial que satisfaz às exigências legais, cabe ao executado demonstrar a sua inexequibilidade, a teor do que estabelece o artigo 917, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Simples recebimento de mercadoria, mediante a aposição de assinatura no canhoto da nota fiscal, não representa ato negocial, de maneira que pode ser realizado por qualquer empregado, preposto ou responsável do adquirente, na esteira do que prescrevem os artigos 1.171 e 1.178 do Código Civil.
IV. Não demonstrada pelo executado a inexistência ou irregularidade do recebimento da mercadoria atestado por comprovante idôneo, prevalece a executoridade da duplicata emitida em conformidade com a legislação vigente.
V. Recurso conhecido e desprovido.